Tribunal: TJDFT
Processo: 0728226-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. NÃO COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIAS DE JUSTIFICAÇÃO MESMO APÓS REITERADAS INTIMAÇÕES. RECONVERSÃO DEFINITIVA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que reconverteu definitivamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. A defesa requer que a conversão seja apenas cautelar, com expedição de mandado de prisão para apresentação imediata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade poderia ser definitiva, diante do reiterado descumprimento do apenado e de sua ausência, sem justificativa, às audiências de advertência, tendo sido regularmente intimado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação prevê a reconversão da pena restritiva em privativa de liberdade quando o apenado descumpre injustificadamente as condições impostas (CP, art. 44, § 4o; LEP, art. 181, § 1o, “a” e “b”).
4. A realização de audiência de justificação assegura o contraditório e a ampla defesa; entretanto, quando o apenado, intimado pessoalmente, opta por não comparecer em juízo, a recusa configura renúncia tácita ao exercício dessa prerrogativa.
5. O sentenciado foi reiteradamente intimado, advertido das consequências do descumprimento e, ainda assim, permaneceu inadimplente, sem efetuar qualquer pagamento e sem justificar sua conduta.
6. Diante do descaso reiterado com a execução penal, mostra-se legítima e proporcional a reconversão definitiva da pena restritiva em privativa de liberdade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.